Tribunal: TJMT
Processo: 1033412-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033412-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO LISBOA PEREIRA - CPF: 309.042.426-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM SANTANA NUNES - CPF: 141.519.011-91 (AGRAVADO), ANTONIA ROSA NUNES - CPF: 944.842.791-34 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.102.521/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DA PERÍCIA REALIZADA – LAUDO PERICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de demonstração quanto à inconsistência no laudo pericial homologado constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO LISBOA PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1030838-07.2017.8.11.0041, ajuizada por JOAQUIM SANTANA NUNES E OUTRA, homologou o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo, relativo ao imóvel objeto da lide.

Nas razões de Id. 254147153, a parte agravante, em breve síntese, postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que houve o encerramento prematuro da fase de produção de prova pericial e a análise das imperfeições técnicas presentes do laudo pericial, violando o direito de defesa.

Aduz que não foi realizada a intimação do perito para manifestar acerca da impugnação ao laudo, fato este que pode causar prejuízo ao agravante.

Argumenta que as respostas do perito aos pedidos de esclarecimentos são genéricas, se limitando a reafirmar o laudo anterior, sem suprir os esclarecimentos requeridos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada, e por consequência a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/12/2024. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja anulada a decisão homologatória e a perícia realizada, com a indicação de novo perito e realização de nova perícia.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. 257578684.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 265391279.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que homologou os laudos periciais.

Pois bem.

De proêmio, consigno que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

No presente caso, verifica-se que o laudo pericial foi homologado, haja vista que preenche os requisitos do art. 473 do CPC.

Por outro lado, a recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que são lacunosos e inconclusivos, no entanto, não há nos autos qualquer evidência que possa determinar a
inexatidão da perícia realizada.

Ademais, verifica-se que na decisão agravada, o Juízo
a quo
muito bem elucidou a questão,
in verbis:

“Da análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais.

Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreende-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos os quesitos propostos.

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.
”

Portanto, considerando que o laudo pericial homologado preenche os requisitos do art. 473 do CPC, bem como que a agravante não trouxe aos autos elementos que demonstrem sua inexatidão, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07145984820208070000 DF 0714598-48.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO SEM QUALQUER PROVA DESCONSTITUTIVA DO LAUDO

- AVALIADOR JUDICIAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC, E DO CÓDIGO DE NORMAS DESTA CORTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0055997-15.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00559971520218160000 Maringá 0055997-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025